Tribunal: STF
Processo: ARE 762254
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO. MILITAR QUE PARTICIPOU DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS NA CONDIÇÃO DE “SUB JUDICE”. REPROVAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    Recurso que não ataca em parte a decisão agravada, no que consignou a ausência de prequestionamento da alegada violação ao art. 5º, II, da Constituição.



    Hipótese, ademais, em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem é preciso nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Nessas condições, incide a Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.